Tribunal: TJDFT
Processo: 0724967-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO INTEMPESTIVO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS EM REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a defesa ao tomar ciência da decisão que determinou a unificação das penas em regime fechado não impugnou a decisão, somente interpondo o recurso de agravo em execução após nova decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, encontra-se intempestivo o recuso de agravo, não podendo, por tal motivo, ser conhecido.
2. Agravo interno conhecido e não provido.